Tribunal: TJSP
Processo: 2214756-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde pública que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.